Tribunal: TJDFT
Processo: 0734590-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO SANADA. EFEITOS INFRINGENTES. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.
3. Verificada omissão quanto à alegação do embargante de viabilidade da emissão de precatório em valor inferior a dez salários mínimos pelo Sistema SARPRE – Sistema de Administração de Precatórios – fundada em despacho proferido pelo juízo da COORPRE – Coordenadoria de Conciliação de Precatórios –, deve o vício ser sanado, sem, contudo, reconhecer efeitos infringentes, porquanto constatado que não fora devidamente demonstrada pelo recorrente a implementação e atualização do sistema, a fim de, fora hipóteses excepcionais, admitir o cadastramento dos precatórios parciais com a criação de ferramenta para sinalizar essa particularidade, o que foi considerado, embora não expressamente, pelo voto condutor, ao inadmitir a pretensão de pagamento da parte incontroversa da dívida no acórdão objurgado.
4. Embargos de declaração acolhidos sem alteração do resultado do julgamento.